Tribunal: TJDFT
Processo: 0724612-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PROIBE PEDIDO INDENIZATÓRIO EM JUIZO. ARTIGO 51, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE MANTIDA.

1. A disposição contratual que impede o consumidor de formular pedido indenizatório em juízo configura obrigação abusiva: é nula de pleno direito (artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes.

2. Ademais, o acordo extrajudicial refere-se apenas à rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. O que o agravado pretende é a indenização do valor do carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. O acordo extrajudicial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois se trata de obrigação distinta.

3. Recurso conhecido e não provido.